Tribunal: TJDFT
Processo: 0710302-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0710302-77.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RICHARD LINFKE MAIA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão por videoconferência -- o advogado do apelante fará sustentação oral (ID 23070501). Intime-se. Brasília-DF, 8 de fevereiro de 2021 Desembargador JAIR SOARES